Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-36.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000571-36.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO DE OLIVEIRA FALLEIROS - CPF: 819.978.508-00 (RECORRENTE), LETICIA DE SOUZA FURQUIM - CPF: 852.734.141-72 (ADVOGADO), RAFAEL BARCELO DE SOUZA FALLEIROS - CPF: 005.181.641-52 (RECORRENTE), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (RECORRIDO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000571-36.2021.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: RICARDO DE OLIVEIRA FALLEIROS E OUTRO.

RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE SEM CARÊNCIA – DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO – QUESTIONAMENTOS QUANTO AO AUMENTO DO PLANO E FATURAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito executório diante da comprovação de cumprimento da obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu como satisfeita a obrigação, e julgou extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia que a decisão seja cumprida no sentido de que a executada se atente aos valores pagos em janeiro de 2021, mais reajuste anual.

2. Pleiteia a exclusão de lançamento de valores referentes a adesão feita indevidamente.

3. Pleiteia a fixação do prazo de 12 (doze) horas para realização da migração, considerando como base de cálculo o valor das prestações pagas em janeiro de 2021, com aplicação do reajuste anual de janeiro de 2022.

4. Requer o afastamento do presidente da Cassi e do gerente regional de mato grosso e fixação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em virtude da desobediência da ordem judicial.

4. Requer que seja determinado o recolhimento imediato da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento da obrigação.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“...
Vistos,

Trata-se de ação proposta por RICARDO DE OLIVEIRA FALLEIROS e RAFAEL BARCELOS DE SOUZA FALLEIROS em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI.

No curso da demanda (11.01.2021), foi deferida aos autores tutela de urgência, para o fim de determinar que a requerida migrasse o plano Saúde Família I para o plano Saúde Família II, sem prazo de carência, com a devida cobertura de consultas, exames, internações na rede credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) – ID. 46901372.

Em 27.08.2021 foi proferida sentença julgando parcialmente procedente os pedidos apresentados pelos autores para o fim de ratificar a liminar de id. 46901372 e determinar que a Reclamada não exija carência para realização de consultas, exames, internações, após a migração para o plano "Saúde Família II", indeferindo os demais pedido contidos na inicial.

Em janeiro de 2022 foi informado o descumprimento da medida liminar (ID. 73641445). Correspondência agregada aos autos na data de 25.03.2022, demonstrando que a executada foi intimada, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito (multa), sob pena de penhora.

Contudo a executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, pleiteando que fosse reconhecida a inexigibilidade das
astreintes
, tendo em vista a ausência de descumprimento da decisão judicial.

Tal pleito foi rejeitado por falta de garantia do juízo (ID. 85541937).

Os autores requereram o prosseguimento dos autos para apreciação do pedido de cumprimento de sentença por descumprimento de ordem judicial (ID. 86911382).

No ID. 87205215, a executada juntou o comprovante de pagamento referente à multa no importe de R$ 1.629,56.

Por sua vez, uma vez intimados, os exequentes alegam que a reclamada desconsiderou a ordem judicial que determina a Migração (ID. 89093197)

Com a conclusão dos autos ao Juízo singular, em 13.07.2022, foi determinada a intimação pessoal da parte reclamada, através do respectivo DIRETOR RESPONSÁVEL para que cumprisse a obrigação fixada na decisão interlocutória ID. 46901372 e ratificada na sentença de ID. 64141592, no sentido de realizar a MIGRAÇÃO do plano Saúde Família I para o plano Saúde Família II aos promoventes, sem prazo de carência, com a devida cobertura de consultas, exames, internações na rede credenciada.

Logo após, a executada apresentou manifestação, aduzindo que vinha tentando cumprir a obrigação de fazer, mas os exequentes dificultavam a realização da migração ao questionar os valores das mensalidades, algo que não foi objeto do presente processo. Afirmou ainda que em 27 de agosto de 2021 encaminhou e-mail aos exequentes informando que o plano CASSI Família I seria migrado para o CASSI Família II, automaticamente, após a realização do pagamento do boleto encaminhado, porém relatou que os exequentes não realizaram o pagamento, motivo pelo qual a migração não foi efetivada (ID. 90220127).

Posteriormente, a executada se manifestou novamente, relatando que procedeu com a migração do plano Cassi Família I para o plano Cassi Família II, de ambos os Exequentes, com a isenção de todas as carências, ocasião em que informou que os boletos seriam encaminhados aos Exequentes para que procedam com o devido pagamento, para manutenção do plano aderido. Por fim, postulou que, diante do cumprimento integral da sentença o feito seja extinto (ID. 92913292).

Em 19.08.2022 foi protocolada petição pela exequente a qual alega, em resumo, que a liminar foi cumprida na forma de adesão e não de migração (ID. 92947109).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Pois bem. A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. No presente caso, o termo sentencial de ID. 64141592 é muito claro:

“Em face do exposto, decreto a revelia da reclamada e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) ratificar a liminar de id. 46901372; b) determinar que a Reclamada não exija carência para realização de consultas, exames, internações, após a migração para o plano “Saúde Família II”; e c) indeferir os demais pedidos contidos na Inicial.”.

Assim, verifica-se que não houve qualquer deliberação quanto aos valores dos planos, impedindo assim que sejam discutidos na via estreita de “cumprimento de sentença”. Ao contrário, este juízo ainda consignou que, quanto aos esclarecimentos acerca do aumento do plano, o pleito era de improcedência pois não perfazia pedido objetivo direto ou alteração da causa de pedir ou dos pedidos da inicial.

Não obstante, é crível que a executada cumpriu efetivamente ao que foi determinado na sentença, eis que promoveu a inscrição da parte autora no “Plano Saúde Família II”, com a isenção de todas as carências e com a devida cobertura de consultas, exames e internações.

Nessa simples cognição, não cabe ao juízo estabelecer eventual limitação de reajuste/adesão/migração tendo em vista que tais circunstâncias não foram objeto da ação, tampouco traçou-se esses elementos no bojo desses autos, de modo que eventuais irresignações quanto aos valores do plano de saúde e recebimento de fatura vencida deverão ser objeto de ação própria, caso queira a parte interessada.

Assim, resta claro que a sentença objurgada está adstrita aos termos dos pedidos formulados na inicial.

Posto isso, reconheço que houve o cumprimento integral da obrigação.

Por oportuno, considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC,
julgo extinta
a presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Preclusa a via recursal, expeça-se Alvará Judicial em favor da parte exequente, para fins de levantamento da quantia depositada a título de
astreintes
em ID. 87205215.

Sem custas e despesas processuais, nem honorários advocatícios, em virtude do exposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.o, da CNGC.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023